Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012414-30.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS DE CAMPOS FELIPE - CPF: 066.790.391-77 (IMPETRANTE), VINICIUS FELIPE DOS SANTOS - CPF: 044.893.171-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – CANDIDATO QUE AINDA NÃO HAVIA CONCLUÍDO O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, até ser declarado soldado.

A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, pois a exigência de entrega do diploma ou habilitação legal deu-se somente após a conclusão do Certame, ou seja, na data para análise dos documentos necessários para deferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldados, o que já configura a investidura no serviço público.

A inexistência de ofensa a direito líquido e certo impõe a denegação da ordem.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lucas de Campos Felipe, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Segurança Pública, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e Comandante-Geral da Polícia Militar, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente na convocação do Impetrante para comparecer, no dia 04/05/2023, à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP, para entrega dos documentos previstos no edital, análise de deferimento de matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Aluno-a-Soldado.

Inicialmente, ressalto que, em 19/04/2023,

o Impetrante protocolou o
writ
na Primeira Instância, onde foi distribuído ao Juiz de Direito da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, ao identificar que a autoridade indicada como coatora se tratava do Estado de Mato Grosso, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, já que o remédio constitucional deve ser impetrado contra a pessoa física que, no exercício de suas atribuições públicas, praticou o ato impugnado (id. 170175684 - Pág. 385).

Ao apresentar sua emenda à inicial, o Impetrante indicou o Governador, o Secretário de Estado de Segurança Pública, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Comandante-Geral da Polícia Militar, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, como autoridades impetradas (id. 170175684 - Pág. 387) e, em razão disso, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, em 29/05/2023, data em que os autos foram protocolados neste Sodalício e vieram conclusos para análise.

Aduz, o Impetrante, que foi aprovado no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 e, classificado na 175.a posição, foi convocado, entre os 330 candidatos do sexo masculino, para comparecer à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, para apresentar a documentação descrita no Edital, a fim de ter deferida ou não sua matrícula no curso de formação.

Assevera que um dos requisitos para efetivação da matrícula é a apresentação do diploma de graduação em nível superior, ou do atestado de conclusão do curso.

Expõe que ainda
não concluiu sua graduação no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, porém, a finalização estava prevista para o mês de junho do corrente ano.

Sustenta que a data para entrega dos documentos não é a data da matrícula no Curso de Formação e, por isso, o prazo para entrega do Diploma ou da Certidão de Conclusão de Curso Superior faltante deve ser prorrogado.

Inconformado com o fato de não poder apresentar o Diploma ou a Certidão exigidos pelo Edital de Convocação, na data marcada, impetra este Mandado de Segurança e requer:

1. que seja prorrogada a comprovação da conclusão de curso superior para a data da efetiva matrícula no curso de formação, ou para a data prevista para o início do curso de formação;

2. que seja mantida a recepção dos demais documentos para a data prevista no Edital 001/2023, sem que a não entrega de algum deles seja entendida como desistência e ocasione a consequente exclusão do Impetrante do certame.

O pedido liminar foi indeferido e, na ocasião, também foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo deste
writ
(id. 172018697).

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso prestou informações (id. 173869669), enquanto o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ambos do Estado de Mato Grosso, mantiveram-se silentes (certidão de decurso de prazo de id. 174257159).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual junta as informações prestadas pelo Assessor Jurídico da Polícia Militar Estadual, ratifica-as integralmente e requer a denegação da ordem (id. 173451192).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela denegação da segurança (id. 177658157).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Turma,

Como explicitado, Lucas de Campos Felipe insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pelos Secretário de Estado de Segurança Pública, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e Comandante-Geral da Polícia Militar, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua convocação para comparecer, no dia 04/05/2023, à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP, para entrega dos documentos previstos no edital, análise de deferimento de matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Aluno-a-Soldado.

Denota-se dos autos que o Impetrante participou do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e ficou classificado na 175.o posição, nas vagas de ampla concorrência (id. 170175684 – Pág. 18).

Em 17/04/2023, foi disponibilizada, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Edição n. 28.481, a partir da página 6, a convocação dos candidatos classificados, para comparecerem à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), e entregarem os documentos elencados no Edital do certame, para análise de deferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Aluno-a-Soldado (id. 170175684).

No anexo II do Edital de Convocação, consta a relação dos documentos exigidos para o deferimento da matrícula e, no item 13, as especificações acerca do Diploma de conclusão de curso em nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), conforme abaixo colacionado (id. id. 170175684 – Pág. 375):

13 - Diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) de qualquer área de conhecimento e histórico escolar com data de colação de grau, comprovados mediante apresentação de original e cópia autenticada, que comprove possuir a graduação de nível superior exigida pelo art. 11, inciso XIII da Lei Complementar n° 555/2014.

a. O diploma deve ser acompanhado do respectivo histórico escolar com data da colação de grau e possuir os dados obrigatórios, nos termos da legislação específica;

b. No caso do diploma não possuir o CNPJ da instituição de ensino ou o nome completo do candidato estiver diverso do que consta no documento de identificação, o candidato deverá apresentar as respectivas informações:

I - CNPJ: declaração da entidade expedidora, contendo o seu CNPJ ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitida no site da Receita Federal do Brasil;

II - Nome completo do candidato diferente do que consta no diploma: documento comprobatório que justifique a divergência no nome, tais como certidão de nascimento ou casamento atualizada, ou averbação de divórcio.

c. Na impossibilidade de apresentação do diploma original, por pendência de expedição ou registro, poderá ser suprida a ausência provisoriamente com a apresentação de atestado ou declaração, acompanhado do histórico escolar e conteúdo programático, contendo data da colação de grau, expedidos pela instituição de ensino responsável pelo curso, devendo constar no atestado ou declaração os seguintes requisitos obrigatórios:

I - nome do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela promoção do curso e CNPJ;

II - nome completo do candidato convocado;

III - nome do curso;

IV - data de início e término (período de realização);

V - carga horária do curso;

VI - portaria de reconhecimento do curso, constando o número e data da publicação no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial da União;

VII - assinatura do responsável pela expedição do atestado;

VIII - data e local de expedição do atestado.

Acontece que, conforme se depreende do Histórico Escolar da Universidade Anhanguera – Uniderp, juntado no id. 170175684 – Pág. 374, o Impetrante ainda não concluiu o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, estando com 6 (seis) matérias no status “cursando”, ou seja, pendentes de finalização. Além disso, o documento não indica data de conclusão do curso ou da colação de grau.

Inconformado com a impossibilidade de apresentar a documentação exigida para deferimento de sua matrícula no Curso de Formação, impetra este remédio constitucional.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada
à proteção de direito líquido e certo
, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

A pretensão do Impetrante decorre do fato de ter sido convocado para apresentar a documentação necessária para efetuar sua matrícula no Curso de Formação de Soldados
e inclusão no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT)
, na condição de Aluno-a-Soldado, mas não possuir o diploma ou atestado de conclusão de Curso em Nível Superior, já que ainda não completou o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.

Sabe-se que o Enunciado Sumular n. 266 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído,
na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar,
temporariamente, até ser declarado soldado. Veja-se:

§ 2o O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, até ser declarado soldado. (Nova redação dada pela LC 491/13).

Portanto, a matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, o que afasta definitivamente a aplicação do Enunciado da Súmula 266 do STJ, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. POSSE QUE SE REALIZA NO MOMENTO DA MATRÍCULA NO RESPECTIVO CURSO DE FORMAÇÃO. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE, NO CASO CONCRETO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. O agravo interno não comporta inovação de teses recursais.

Precedentes: STJ, AgRg no RMS 32.746/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2011; AgRg no RMS 46.868/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015.

III. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Santa Catarina, que eliminaram os impetrantes do concurso público Quadro de Praças Policiais Militares da Policia Militar de Santa Catarina (Edital 008/CES1EP/2011) , por não apresentarem diploma de nível superior no momento da matrícula no Curso de Formação de Soldados. Afirmam que o diploma não pode ser exigido antes da posse, nos termos da Súmula 266/STJ.

IV. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, não havendo falar em violação aos termos da Súmula 266/STJ.

V. Nos termos do art. 13 da Lei estadual 6.218/83 c/c o art. 2o da Lei Complementar estadual 318/2006, os candidatos aprovados no concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tomarão posse no momento da matrícula no respectivo curso de formação.
Assim, a exigência de que a comprovação da escolaridade mínima fosse comprovada no momento da matrícula no referido curso de formação não importou em ilegalidade ou abusividade.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no RMS n. 40.019/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.). – Negritei.

In casu
, não houve exigência de entrega do diploma ou habilitação legal na fase de inscrição para o concurso público, mas somente após a conclusão do Certame, ou seja, na data para análise dos documentos para matrícula no Curso de Formação de Soldados, o que já configura a investidura no serviço público.

Ressalta-se que o próprio edital de convocação dos candidatos classificados para entrega de documentos para matrícula no Curso de Formação de Oficiais preceitua:

A convocação de 412 (quatrocentos e doze) candidatos classificados do sexo masculino e 103 (cento e três) candidatas classificadas do sexo feminino, ambos do cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Anexo III deste Edital de Convocação, para entrega de documentos a fim de análise de deferimento de matrícula
no Curso de Formação de Soldados e
inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT)
na condição de Aluno-a-Soldado
, de acordo com o Edital de Abertura no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado n° 28.157, de 05 de janeiro de 2022, e retificações, bem como Edital no 007/2023-SEPLAG/SEPS/PM/MT ao Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação do Concurso Público n. 001/2022, de 02 de dezembro de 2022, conforme publicado no Diário Oficial do Estado no 28.473, de 06 de abril de 2023.

É cediço que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a ilegalidade apontada está na convocação dos candidatos para se apresentarem com toda a documentação relacionada no Edital do Concurso Público destinado à Formação de Cadastro de Reserva para o
Cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, para análise de deferimento de matrícula no Curso de Formação.

Vê-se que os candidatos se inscreveram no certame para classificação de Aluno-a-Soldado e, quando o fizeram, estavam cientes de todas as condições para ingressarem no Curso de Formação, entre elas, possuir toda a documentação exigida para matrícula.

Conforme mencionado alhures, a Lei Complementar Estadual n. 408/2010 preceitua que a matrícula do candidato no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar representa sua inclusão, ainda que temporária, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, portanto, é uma investidura inicial da carreira.

Além disso, o artigo 4.o, I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 713/2022, classifica os alunos do curso de formação como militares estaduais na ativa. Confira:

Art. 4o
O militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações:
(Nova redação dada pela LC 713/2022)

I - na ativa:

a) os de carreira;

b) os temporários, incorporados nas Instituições Militares do Estado mediante processo seletivo, para prestação de serviços auxiliares à Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, durante os prazos previstos em lei ou suas prorrogações, conforme legislação específica de cada Instituição Militar Estadual.

c) os alunos de órgãos militares de formação, habilitação, adaptação, estágio, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação;

d) os militares estaduais da reserva remunerada quando convocados;

e) os reincluídos;

f) os militares estaduais da reserva remunerada, quando designados, nos termos da legislação específica; (Acrescentada pela LC 720/2022). – Negritei.

Os artigos 10 e 11 do mesmo diploma legal trazem as regras para ingresso nas instituições militares e dispõem:

Art. 10 O ingresso nas instituições militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o
O ingresso nas instituições militares é materializado precariamente pelo ato de inclusão
e aperfeiçoado com a declaração de soldado ou de aspirante a oficial.

§ 2o Os atos de inclusão e declaração são de competência do Comandante-Geral da instituição.

§ 3o A incorporação nos Quadros de Militares Estaduais Temporários dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, conforme definido em legislação específica para cada Instituição Militar. (Acrescentado pela LC 713/2022).

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII -
possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual,
para o Curso de Formação de Soldados
.

As disposições legais acima demonstram que, apesar da alegação de arbitrariedade trazida pelo Impetrante, não há falar em prática de ato ilegal ou arbitrário por parte dos Secretários Estaduais e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pois o ato praticado está amparado pela legislação estadual.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Importante destacar que a análise do caso aqui realizada, de maneira alguma, retira do Impetrante o mérito de ter sido aprovado no Concurso Público, de ter logrado êxito em todas as etapas do certame.

Acontece que a ausência de conclusão do curso de nível superior o impede de ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pois a legislação exige que o candidato possua graduação de nível superior para participar do Curso de Formação e por se tratar de uma exigência legalmente prevista não pode ser tida como arbitrária ou abusiva, pois, não há suporte legal para aplicação de qualquer exceção à regra aos candidatos que não preenchem os requisitos para efetivação da matrícula.

Ademais, no que se refere à alegação do Impetrante de que a efetivação da matrícula não será realizada na data marcada para a entrega dos documentos, certo é que quanto a isso não trouxe aos autos elementos para comprovar sua arguição.

Além disso, o ato impugnado é o Edital de Convocação e não o indeferimento de sua matrícula, logo, o que deve ser analisado neste remédio constitucional é se as autoridades indigitadas como coatoras praticaram ato ilegal ou abusivo quando convocaram os candidatos classificados para apresentar a documentação elencada no edital que regeu o certame.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República e, no caso, não há comprovação de que o Impetrante tenha esse direito a ser protegido.

Diante do exposto, ressalto que perfilho do entendimento de que a matrícula no Curso de Formação confunde-se com o ato de investidura no serviço público, exarado pela Corte Superior no seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM DIREITO NO ATO DA MATRICULA DO CURSO DE FORMAÇÃO.
PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 8.033/75 E NO EDITAL DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra ato comissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás e do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, consubstanciado no ato administrativo que indeferira sua matrícula no Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da não apresentação de diploma específico de Bacharel em Direito para investidura no cargo de Cadete da PMGO.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que "a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, equivalente à posse civil, uma vez que dele participam os policiais recém-empossados, aos quais se confere, inclusive, o direito ao recebimento de subsídio, correspondendo, pois, ao prazo limite para que o impetrante comprovasse o atendimento de todos os requisitos previstos no Edital e na legislação de regência, o que, entretanto, confessadamente não ocorreu. (...) Convém anotar, por fim, que a hipótese vertente não está em confronto com o édito da Súmula no 266 do STJ, na medida em que não se exigiu do candidato a apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso superior por ocasião da inscrição para o certame,
mas, sim, quando da investidura no serviço público, ou seja, ao final do processo seletivo, que, in casu, confunde-se com a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais".

IV. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma do STJ, que, no julgamento do RMS 46.777/GO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 10/08/2015), reconheceu a legalidade da disposição do edital regulamentador do concurso público para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que exigia a apresentação do diploma de conclusão de curso superior de Bacharel em Direito, no ato da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares, eis que "o Curso de Formação e o Estágio de Aspirantado não configuram etapas do concurso público, mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar", de modo que é "inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que 'o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público', mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2o Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial". No mesmo sentido, acórdãos da Primeira Turma do STJ: STJ, RMS 41.477/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014; e AgInt no RMS 61.018/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.

V. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no RMS n. 59.388/GO. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Julgamento: 14/11/2022. Publicação: 22/11/2022).

– Negritei.

Portanto, não há falar em ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, pois, nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014,
o diploma de conclusão de curso superior é condição
sine qua non
para investidura no cargo ofertado no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o
Cargo de Aluno-a-Soldado
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Lucas de Campos Felipe
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023